Tribunal: STF
Processo: Rcl 71199
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula vinculante 11. Uso de algemas em audiência. Fundamentação idônea. Dilação probatória. Inviabilidade. Alegada violação de dispositivos constitucionais e legais. Não cabimento. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Ludmila Pereira dos Santos Araújo contra ato do Juízo da da 2ª Vara Estadual de Repressão ao Crime Organizado e à Lavagem de Capitais da Comarca de Goiânia/GO, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 11, bem como transgredido diversos dispositivos constitucionais e legais.



    Narra a inicial que, “Na madrugada de 11 de abril de 2024, uma operação de busca e apreensão foi realizada na residência da Reclamante, localizada na Rua 03, Quadra 04, Lote 20, Condomínio Estância do Bosque, Santo Antônio de Goiás-GO. A ação, realizada sem a presença de um representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), conforme assegurado pelo artigo 7º, inciso II, do Estatuto da Advocacia, resultou em graves violações dos direitos da Reclamante”.



    Destaca que “Quando o representante da OAB chegou ao local, já encontrou a Reclamante algemada e visivelmente agredida, contraria claramente os princípios legais e éticos estabelecidos para o tratamento de advogados durante procedimentos judiciais. As agressões foram presenciadas pela filha menor da Reclamante, o que agrava ainda mais a natureza das violações. Ressalta-se que as lesões físicas foram documentadas em relatórios médicos fornecidos pelo Instituto Médico Legal (IML), evidenciando a severidade dos abusos sofridos”.



    Aponta que “o pedido de remoção das algemas, feito imediatamente pelo representante da OAB e consistentemente negado pelos policiais presentes, foi atendido apenas com a chegada do Presidente das Prerrogativas da OAB-GO, Alexandre Pimentel, já em sede de delegacia. Sua intervenção foi decisiva para a retirada das algemas e a cessação das ilegalidades até então cometidas”. 



    Alega que “os policiais prosseguiram com a busca na residência sem a presença da Reclamante, desconsiderando suas prerrogativas legais e as alegações de sua defesa, conforme confirmado em relatório posterior elaborado pela OAB-GO e anexado aos autos”.



    Assevera, ainda, violação da Súmula Vinculante 11, pois, “no caso em tela, o relatório da OAB e declarações durante o procedimento, não indicam nenhum comportamento da Reclamante que justificasse o uso de algemas”. 



    Sustenta que “A busca e apreensão no escritório de advocacia foi realizada sem autorização judicial específica para quebrar sua inviolabilidade, contrariando o artigo 7º, inciso II e § 6º, da Lei nº 8.906/1994 e o artigo 243 do CPP” e “desprovido de uma motivação concreta e de uma fundamentação idônea, como exigido pelo art. 489, §1º, incisos II e III, do Código de Processo Civil (CPC), em consonância com o art. 3º do Código de Processo Penal (CPP)” e 93, IX, da CF.



    Requer, em medida liminar e no mérito, a procedência da reclamação “em virtude da violação evidente da Súmula Vinculante nº 11 deste Supremo Tribunal, que estipula limitações estritas ao uso de algemas, não observadas no caso em tela”. 



    Pugna ainda, pela nulidade da decisão reclamada e de “de todos os elementos de informação angariados a partir do cumprimento da decisão judicial citada (...), em razão da desconexão fática, da carência de motivação concreta, de fundamentação idônea, bem como pela violação do local de trabalho do advogada LUDMILA PEREIRA DOS SANTOS ARAÚJO ora RECLAMANTE, ao arrepio dos ditames legais e constitucionais pertinentes à espécie”.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Corte exige, para admissibilidade da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 11: 



    “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.”



    Por outro lado, extraio os seguintes excertos do ato reclamado (Doc. 9 - destaquei):



    “(...)



    Inicialmente, destaco que houve a instauração do Inquérito Policial n. 09/2021 – DENARC visando apurar a existência de uma suposta associação criminosa voltado ao tráfico de drogas nesta Capital, tendo como suposto mentor, BRUNO BORGES VAZ RIBEIRO, auxiliado, ainda, por sua então companheira, PATRÍCIA RODRIGUES DE JESUS BORGES entre outros envolvidos. 



    Segundo a Autoridade Policial, a investigação teve início no ano de 2021, oportunidade em que foram realizadas diversas diligências, após notícia apócrifa acerca da suposta prática delitiva por parte de BRUNO BORGES, o qual apresentou verossimilhança, todavia, demonstrou que na verdade se trata de uma suposta organização criminosa, estruturalmente ordenada pela divisão de tarefas com núcleos bem definidos para a realização do tráfico de drogas em grande escala, além de lavagem dos valores provenientes dessa atividade ilícita. 



    De acordo com a Autoridade Policial, foram realizadas diversas medidas cautelares de interceptação telefônica, telemática e ação controlada, ante o esgotamento dos meios convencionais de investigação, cujos relatórios apontaram a suposta existência da organização criminosa, indicando que havia núcleos definidos não só para a comercialização de entorpecentes, através da aquisição mediante fornecedor fora do Estado, mas também de uma estrutura ordenada para a lavagem de capitais, através da abertura de pessoas jurídicas, com o escopo de dar a impressão de licitude aos valores provenientes do tráfico de drogas. 



    Ainda segundo a Autoridade Policial, BRUNO BORGES supostamente é responsável pela aquisição dos alucinógenos em atacado mediante núcleo de fornecimento oriundo de Pontes e Lacerda/MT, um dos principais pontos de distribuição de cocaína no Brasil, através de PAULO JOSÉ TINEREL, PAULO TINEREL JÚNIOR, CARLOS HENRIQUE CARDOSO MURTINHO ALVES GERVASIO e GUILHERME CARDOSO MURTINHO, fato este supostamente corroborado pelos diversos diálogos extraídos na quebra telemática, bem assim dos encontros pessoais entre os investigados tanto nesta Capital quanto em Mato Grosso e, principalmente, em análise ao relatório de inteligência financeira de BRUNO BORGES, no qual foram observadas notificações financeiras entre os aludidos investigados. 



    Em congruência, ainda segundo a Autoridade Policial, após a operacionalização das quebras de sigilo telefônico e telemático dos envolvidos, bem assim de diligências em campo, foi possível vislumbrar elementos fundantes da prática delituosa por parte do grupo criminoso, surgindo a figura de ODAIR NUNES MORAIS, principal auxiliar de BRUNO BORGES na atividade ilícita, inclusive responsável pelatransação de valores do Estado de Goiás para Mato Grosso, auxiliado pela sua companheira, BRUNA NAYANE FERREIRA ARAÚJO, a exemplo do caso exposto no relatório policial, no qual ODAIR NUNES, em 08/03/2022 entra na residência de BRUNO BORGES, saindo do local com uma sacola preta, de forma que no dia 09/03/2022 sua companheira é flagrada no interior de uma agência bancária com o mesmo volume, depositando valores em espécie, fato esse confirmado mediante relatório de informações financeiras que apontou o encaminhamento de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) de BRUNA NAYANE para PAULO JOSÉ TINEREL JÚNIOR, radicado em Pontes e Lacerda/MT, bem como significativa quantia em favor de JONATHAN ARAÚJO MEIRA, entre tantas outras transações, totalizando entre 29/01/2018 e 17/03/2022 a quantia de R$ 2.793.319,00 (dois milhões, setecentos e noventa e três mil, trezentos e dezenove reais). 



    Assevera a Autoridade Policial, que com relação a requerente e o seu companheiro e também denunciado RAFAEL RODRIGUES ARAÚJO estes auxiliavam o denunciado BRUNO BORGES na prática delitiva (tráfico de drogas) e em especial, após a prisão deste, bem como, na movimentação do dinheiro do grupo criminoso. 



    Pelo que restou apurado, ainda segundo a autoridade investigante, a requerente em conjunto com o seu companheiro RAFAEL RODRIGUES, são responsáveis pelo armazenamento da droga advinda do Mato Grosso, sobretudo no endereço onde funciona um escritório de advocacia de LUDMILA, porém ainda segundo a autoridade policial, nunca foi vista no local, bem como consta como patrocina apenas 06 (seis) processos judiciais desde o ano de 2017. Além disso, apurou-se que o casal é responsável por pessoas jurídicas criadas especificamente para o branqueamento de capitais da suposta organização criminosa, e que LUDMILA teria realizado diversos depósitos para outras pessoas jurídicas já investigadas por esta especializada, especialmente NEVES COMÉRCIO DE TECIDOS, de responsabilidade de UELTON NEVES DE AQUINO, falecido, preso em 2018, ocasião em que confessou em sede policial o seu vínculo com BRUNO BORGES, sendo certo que UELTON NEVES era suposto “laranja” de BRUNO na condução da referida empresa beneficiária de depósitos realizados por LUDMILA (Nesse mesmo sentido, observou-se que RAFAEL RODRIGUES é responsável pela pessoa jurídica AGUIAR RR ARAÚJO, que remeteu R$ 199.000,00 (cento e noventa e nove mil reais) para JONATHAN, um dos principais responsáveis pela lavagem de dinheiro do grupo, além de outra empresa, onde funciona uma distribuidora de bebidas, todavia de responsabilidade de sua genitora. 



    Ainda segundo a Autoridade Policial, apurou-se que RAFAEL e LUDMILA valem-se também da conta bancária da mãe desta última para movimentar valores oriundos do tráfico de drogas, aliado, também, a JONATHAN ARAÚJO MEIRA, suposto “laranja” do grupo, responsável pelo recebimento de valores milionários dos demais integrantes do esquema criminoso, fato que teria sido confirmado através da coleta do IP do aparelho utilizado pelas transações que indicou a residência do casal, local distinto da residência da genitora de LUDMILA. 



    Sem muitas delongas, entendo que os pleitos formulados pela requerente não merecem prosperar, tendo em vista que, no atual sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve ser acompanhada de demonstrações do efetivo prejuízo, o que a requerente não comprovou de forma cabal. 



    Dessa forma, não se reconhece uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio “pas de nullitté sans grief” (Princípio segundo o qual não se declara a nulidade de um ato sem que seja provado o prejuízo causado por ele), a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal. 



    Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. 



    De fato, a anulação de ato processual depende da demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não tendo a requerente logrando êxito na respectiva comprovação, apenas suscitando genericamente teses sem a devida observância, considerando o Princípio da “pas de nullité sans”. 



    Com relação às alegações de uso de violência e coerção contra a requerente por parte dos policiais, em que pese as lesões descritas no laudo pericial (algumas recentes e outras antigas, pois já estavam em fase de cicatrização), não foram trazidas provas concretas a estes autos que demonstrem que tais lesões foram realmente causadas pelos agentes públicos, tão menos que as eventuais agressões foram utilizadas para obtenção de provas que a incriminariam ou a seu marido, pois primeiramente a requerente alega que foi agredida porque o seu marido não foi encontrado no local para que a mesma pudesse informar o paradeiro do mesmo, fato que, a localização o paradeiro do seu marido e também denunciado RAFAEL não ocorreu até a presente data, ainda estando foragido, o que demonstra não ter havido qualquer prejuízo nem a defesa desta e nem da seu marido, sendo que, caso realmente houve as agressões noticiadas esta deverá ser apurada através de ação penal em Juízo próprio e competente, onde a questão da suposta violência física e psicológica em face da requerente poderá ser melhor elucidada. 



    Relativamente à busca realizada em sua residência sem a presença de Representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, obtempero que a proteção prevista no artigo 7º, II e § 6º, do Estatuto da OAB é referente ao escritório profissional e não se estende automaticamente à sua residência do advogado, até mesmo porque, não houve qualquer prova que a sua residência era utilizada como um extensão do seu escritório, não tendo qualquer informação, sem na apreensão e muito elementos de provas trazidas pela própria requerente que utilizava de sua residência (um condomínio em área rural em Santo Antônio de Goiás/GO) para atender seus possíveis clientes ou mesmo que armazenava documentos destes em sua residência, razão pela qual, a proteção prevista no Estatuto da Ordem protege a relação cliente e advogado, fato que no presente caso não restou configurado na residência da requerente, não sendo alcançada pela proteção prevista no artigo acima indicado. 



    Neste sentido em julgamento recente datado de 18 de junho de 2024 no AgRg nos EDcl no Recurso de Habeas Corpus n. 174.915-RS (2022/0404817-5) tendo como Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, entendeu que:



    (...)



    Além do mais, os fatos imputados à LUDMILA PEREIRA não possuem relação com sua atividade profissional (advocacia), diante disso, não havia necessidade de que a busca e apreensão fosse acompanhada por um representante da OAB. 



    Ressalto ainda que, a simples condição de advogado não confere ao profissional da advocacia as prerrogativas do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil em procedimentos criminais que não possuem relação com sua atividade profissional, como é o caso suscitado nos autos. 



    Ademais, a inviolabilidade prevista no art. 7º, II, da Lei n. 8.906/1994 não se presta para afastar da persecução penal a prática de delitos pessoais pelos advogados. Tratando-se de garantia voltada ao exercício da advocacia e protege o “munus” constitucional exercido pelo profissional em relação a seus clientes, criminosos ou não, mas que não devem servir de blindagem para a prática de crimes pelo próprio advogado, em concurso ou não com seus supostos clientes. 



    À vista disso, reafirma-se que, por qualquer viés que se analise as alegadas nulidades, não se verifica qualquer sorte de irregularidade no trâmite processual. Admitir a nulidade sem nenhum critério de avaliação, mas apenas por simples presunção de ofensa aos princípios constitucionais, é permitir o uso do devido processo legal como mero artifício ou manobra de defesa e não como aplicação do justo a cada caso, distanciando-se o direito do seu ideal, qual seja, a aplicação da justiça. 



    Com relação ao horário do cumprimento da diligência de busca e apreensão, entendo que tal irregularidade, ainda que fosse comprovada, o que não foi, seria uma nulidade relativa devendo ser comprovado o seu efetivo prejuízo, sendo que meras alegações genéricas não seriam suficientes para macular as provas angariadas com o cumprimento da medida cautelar, levando em consideração que existe um mandado de busca e apreensão, devidamente cumprido tornando a coleta das referidas provas inevitável se cumprida dez, vinte ou trinta minutos depois. 



    Acerca da tese de apreensão de itens não listados, resta evidenciado que os itens que constam no mandado de busca e apreensão é apenas um rol indicativo, sendo que o ordenamento jurídico pátrio não exige que o decreto enumere de maneira exaustiva o que deverá ser apreendido, como bem salientou a Representante do Ministério Público em sua manifestação, sendo que deverão ser apreendidos todos os objetos que supostamente tenham interesse a investigação, o que parece, mesmo não indicados na decisão, ocorreu nos presentes autos, visto que segundo o termo e apreensão apresentado pela própria requerente, foram apreendidas armas de foto, cheques e veículos registrados em nome de terceiros e ainda uma grande quantidade de cartões bancários, ou seja, objetos que a princípio tinham interesse a investigação, até mesmo levando em consideração os fatos que estavam sendo imputados a requerente e ao seu marido e também denunciado RAFAEL, não havendo qualquer irregularidade em tal procedimento. 



    Dessa forma, o discernimento dos bens somente é possível após o cumprimento da diligência, não sendo admissível exigir um verdadeiro exercício de futurologia por parte do Magistrado. 



    Segundo o Código de Processo Penal, em seu art. 243, disciplina os requisitos do mandado de busca e apreensão:



    (...)



    Conforme se observa acima, não há exigência de se fazer um detalhamento do que pode ou não ser arrecadado, constatando-se que isso não é um requisito do mandado. 



    Ressalto ainda que, o art. 240 do Código de Processo Penal apresenta um rol exemplificativo dos casos em que a medida pode ser determinada, no qual se encontra a hipótese de arrecadação de objetos necessários à prova da infração ou à defesa do réu, não havendo qualquer ressalva, vejamos:



    (...)



    Destaco mais uma vez que, a requerente, não comprovou a existência de qualquer bem que não tenha sido relacionado pela autoridade policial. 



    Já em relação ao dano causado nos veículos apreendidos, conforme bem ressaltando pelo Órgão Ministerial, o Parquet requereu que fosse realizado minucioso levantamento, inclusive fotográfico, do estado de tais bens. Assim, comprovada qualquer avaria, as providências serão adotadas a partir dos autos principais. 



    ANTE O EXPOSTO, acolhendo a manifestação do Ministério público, INDEFIRO os pedidos formulados pela defesa de LUDMILA PEREIRA DOS SANTOS". 



    Trago à colação as informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 20 - destaquei):



    “É com grande satisfação que presto as informações solicitadas na reclamatória acima referida.



    (...)



    No que se refere às alegações trazidas na presente Reclamação, inicialmente, é importante destacar a Vossa Excelência que LUDMILA PEREIRA DOS SANTOS ARAÚJO, no dia 10.07.2024, requereu o reconhecimento da nulidade do mandado de busca e apreensão, no bojo dos autos n. 5670387-81, ocasião na qual alegou perante este Juízo, em um primeiro momento, somente as violações quanto à ausência de um representante da OAB, eventuais violências físicas e psicológicas sofridas no momento das diligências, danos patrimoniais, violação ao horário legal para cumprimento do mandado judicial, alegando omissão de informação pela autoridade policial, apreensão de itens não listados e ausência de registro de apreensão, não tendo a reclamante, em nenhum momento, alegado eventual violação à Súmula Vinculante 11, quanto ao uso indevido das algemas, razão pela qual, este Juízo ao analisar o pedido, não manifestou quanto aos desrespeito a Súmula Vinculante 11 do STF, até mesmo porque a requerente não fez qualquer alegação neste sentido (decisão de evento 11).



    Fica ainda consignado que em nenhum momento a Requerente/Reclamante/Denunciada tinha formulado o requerimento de desrespeitos a Súmula 11, nem perante este Juízo e nem sequer alegou tal fato na ocasião da realização da audiência de custódia perante o Juízo das Garantias – tendo este Magistrado analisado as alegações até então trazidas em um primeiro momento pela Reclamante, em decisão prolatada no evento 11, no dia 26/08/2024, ocasião na qual foi indeferido o pedido de reconhecimento de nulidade da medida cautelar de busca e apreensão, de acordo com a fundamentação lá exposta.



    Assim, a alegação da reclamante de que a decisão que indeferiu o reconhecimento de nulidade de busca e apreensão teria sido prolatada contrariando diretamente à Súmula Vinculante 11, a principio, pelo menos no entendimento deste Juízo, não merece prosperar, visto que sequer a Requerente/Denunciada/Reclamante tinha feito tal alegação perante este Juízo e nem mesmo perante o Juízo de Garantias quando da realização da audiência de custódia e muito menos nos Habeas Corpus até então impetrados em seu favor. 



    Vê-se que a Reclamante/Denunciada/Requerente, somente fazer tal alegação neste Juízo, quando inconformada com a decisão já prolatada que indeferiu o pedido de nulidade do mandado de busca e apreensão, quando interpôs embargos de declaração, inclusive posterior até mesmo a propositura da presente Reclamação junto ao Supremo Tribunal Federal, sendo que somente neste momento, e que trouxe a analise deste Juízo, e diga-se de passagem, pela primeira vez perante o Poder Judiciário de 1º Grau, a suposta violação à Súmula Vinculante 11. 



    Quando da análise dos embargos de declaração opostos pela Reclamante, este Juízo analisou quanto à alegação de violação em virtude do uso indevido das algemas, em afronta à Súmula Vinculante 11, tendo entendido que não há nada dos autos nada que revele que os agentes públicos tenham algemado a reclamante quando de sua prisão de forma irregular ou sem fundamento, muito pelo contrário, vê-se dos autos principais que a Reclamante, pelo menos pelos elementos trazidos, a todo momento, tentou impedir e atrapalhar o cumprimento da ordem, apesar de deixar claro mais uma vez que o fato de ter sido utilizada algema de forma irregular para conter a Reclamante ainda não tinha sido alegado por ela nem perante este Juízo e nem quando da realização da audiência de custódia, e somente quando da propositura do embargos de declaração. 



    Além do mais, a defesa não demonstrou nenhum prejuízo concreto advindo do eventual uso de algemas, sendo que nem na ocasião da realização da audiência de custódia, não relatou eventual abuso, apesar de constar no auto circunstanciado de cumprimento de busca e apreensão, acostado ao evento 01 – arq. 19 – fl. 2772 – do processo n. 5596476-36, que houve por parte da Reclamante obstáculo ao cumprimento da decisão judicial, considerando que a Reclamante não teria atendido à equipe policial, sendo necessário proceder com o arrombamento, bem como consta no auto que houve resistência aos comandos dos agentes policiais, o que, a princípio, justificaria eventualmente, o uso das algemas, tendo em vista que o uso de algemas não é vedado pela Súmula Vinculante nº 11, apenas restringe sua utilização para casos em que há necessidade, o que, a princípio, ocorreu no presente caso, sendo que eventual abuso deve ser devidamente comprovado, o que não ocorreu no presente feito, muito pelo contrário, em análise aos elementos trazidos nos autos, houve justificativa para a utilização das algemas, caso esta tenha sido utilizada. 



    Assim, da análise dos autos, nota-se que, conforme consta no auto circunstanciado elaborado pela autoridades responsáveis pelo cumprimento das medidas decretadas pelo Juízo das Garantias, observa-se que a autoridade policial indicou, de maneira clara e objetiva, as razões justificadoras da necessidade da utilização de algemas, inexistindo desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 11 – considerando que que houve resistência por parte da Reclamante, não configurando, portanto, qualquer arbitrariedade na medida em questão, havendo fundamentação adequada acerca da necessidade da utilização das algemas, justificando-se a excepcionalidade do uso, em obediência aos termos da Súmula Vinculante 11.



    Ademais, com o fim de contextualizar os fatos, importante frisar que, conforme consta dos autos principais, a Reclamante LUDMILA PEREIRA teria um escritório de advocacia situado na Rua OM17, quadra 44, lote 24, Orlando de Morais, nesta capital, local em que, segundo a acusação, a paciente/denunciada nunca teria sido vista e que apenas o denunciado RAFAEL RODRIGUES frequentava, tendo sido apontado nos autos que se tratava, na verdade, de um local usado para armazenamento de entorpecentes, tendo a autoridade policial registrado fotos e vídeos, a partir da realização de diligências em campo, o que não viola, a princípio, direitos fundamentais, ao contrário do alegado pela defesa, haja vista que se trata do exercício das funções precípuas da Polícia Judiciária no trabalho investigativo, tendo as diligências sido registradas pelos policiais em fotos e vídeos (mov.01, fl. 182). 



    Ademais, ainda segundo a acusação, e de acordo com pesquisas no sistema do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, conforme destacado nos autos, verificou-se que a paciente LUDMILA PEREIRA DOS SANTOS atuou ou atua em apenas seis processos, nos anos de 2017, 2018, 2019 e 2021, a demonstrar, pelo menos em tese, pouca atuação da paciente na atividade profissional de advocacia.



    Além disso, consta dos autos que a equipe policial também teria registrado em vídeo os encontros entre BRUNO BORGES VAZ RIBEIRO (preso na POG, cumprindo pena por tráfico de drogas) e RAFAEL RODRIGUES (esposo da Reclamante), além de que a análise das comunicações ao COAF relacionadas a RAFAEL e LUDMILA PEREIRA DOS SANTOS, segundo a acusação, permite inferir que o casal estaria, supostamente, desde o ano de 2018, dedicando-se ao tráfico de drogas e a lavagem de capitais do dinheiro arrecadado pela organização criminosa aqui investigada com este tráfico. 



    Com relação às alegações de uso de violência e coerção contra a Reclamante por parte dos policiais, em que pese as lesões descritas no laudo pericial (algumas recentes e outras antigas, pois já estavam em fase de cicatrização), não foram trazidas provas concretas a estes autos que demonstrem que tais lesões foram realmente causadas pelos agentes públicos, muito menos que as eventuais agressões foram utilizadas para obtenção de provas que a incriminariam ou a seu marido, o corréu RAFAEL - que, diga-se de passagem, se encontra foragido desde o início das investigações - considerando que a Reclamante alega que teria sido agredida em virtude da não localização de seu companheiro. Todavia, a localização do denunciado RAFAEL até o momento não ocorreu, estando foragido até a presente data, não tendo este Juízo maiores informações de eventual investigação em curso e muito menos sobre o procedimento instaurado na Corregedoria da Polícia Militar e nem da Polícia Civil para apuração das irregularidades apontadas, sendo que tais questões devem ser devidamente apuradas e esclarecidas perante os órgãos competentes para tal, não havendo nos autos elementos suficientes a justificar o reconhecimento da nulidade das medidas cautelares cumpridas, ao contrário do alegado pela Reclamante. 



    Relativamente à alegação da busca realizada em sua residência sem a presença de Representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, constata-se ainda que não há nenhuma ilegalidade nas medidas realizadas mediante autorização judicial, não havendo, contrariamente ao alegado, violação ao artigo 5º, XII, da Constituição Federal e nem ao art. 7º do Estatuto da OAB, sendo que, em momento algum, contrariamente ao alegado, as investigações foram feitas com o intuito de perscrutar as suas atividades profissionais, pelo contrário, as investigações se iniciaram a partir do Inquérito Policial nº 09/2022 - DENARC, precipuamente a partir dos resultados das medidas cautelares e interceptação telefônica, telemática e ação controlada, em que se apurou a existência de uma suposta organização criminosa especializada na prática de tráfico de drogas, por meio da aquisição mediante fornecedor fora do Estado, bem como formada por uma estrutura ordenada para a prática reiterada de lavagem de capitais, através da abertura de pessoas jurídicas, com o escopo de dar a impressão de licitude aos valores provenientes das atividades decorrentes da comercialização de entorpecentes, de modo que não há que se falar em nulidade, tampouco em violação às prerrogativas da advogada/embargante. 



    Cumpre destacar novamente que não é automática a extensão da prerrogativa de contar com a presença de um representante da OAB no momento do cumprimento da medida para acobertar a residência ou outros locais, que não o escritório de advocacia propriamente dito, sendo imprescindível a de